Tribunal: TJDFT
Processo: 0023028-81.2012.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Estupro de vulnerável. Insuficiência de provas.
Se as declarações das vítimas, na delegacia, não confirmadas em juízo, não são corroboradas por outras provas, deixando sérias dúvidas sobre a imputação, sobretudo se há indícios de que as vítimas foram influenciadas pela vulnerabilidade a que estavam expostas, a providência é a absolvição. Apelação provida.